Tribunal: TJES
Processo: 5019037-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019037-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MARIM VIEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019037-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MARIM VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E SEU TITULAR. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de RODRIGO MARIM VIEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de imóvel rural registrado em nome da firma individual R.M. VIEIRA – ADLIZ AGROPECUÁRIA, sob o fundamento de ausência de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustenta que não há distinção patrimonial entre a empresa individual e a pessoa física do empresário, o que viabilizaria a penhora diretamente sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de bem imóvel registrado em nome de empresa individual de titularidade do executado, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a empresa individual constitui mera ficção jurídica, sem personalidade jurídica própria, permitindo à pessoa natural atuar no mercado com prerrogativas de pessoa jurídica, sem, contudo, haver separação patrimonial entre esta e o empresário individual (REsp 1.355.000/SP, AREsp 508.190).

4. O empresário individual responde integralmente com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas em nome da firma, dispensando-se, por consequência, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar a constrição de bens registrados em nome da firma (REsp 2.055.325/MG).

5. A existência de inscrição no CNPJ em nome da firma individual não transforma a empresa em pessoa jurídica autônoma, tratando-se de formalidade fiscal e cadastral, sem repercussão na autonomia patrimonial.

6. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não há óbice à penhora de bens em nome da empresa individual para satisfação de dívida do empresário, diante da unidade do patrimônio.

7. No caso concreto, restou comprovado que a empresa R.M. VIEIRA – ADLIZ AGROPECUÁRIA é firma individual de propriedade exclusiva do executado, tornando possível a penhora do imóvel rural, independentemente da instauração de incidente específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa individual não possui personalidade jurídica autônoma, sendo o empresário individual pessoalmente responsável pelas obrigações da firma.

2. Não se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens em nome da empresa individual.

3. É juridicamente possível a penhora de bem imóvel registrado em nome da firma individual para satisfação de obrigação imposta ao empresário titular.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 e 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.10.2016, DJe 10.11.2016; STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4.5.2017; STJ, REsp 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.9.2023, DJe 2.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.9.2020, DJe 1.10.2020; TJES, AI 5014800-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 18.3.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
com vistas à modificação da decisão proferida inserida no ID 53967992 dos autos de origem (processo nº 5005081-18.2021.8.08.0030), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos do cumprimento de sentença inaugurado em face de
RODRIGO MARIM VIEIRA,
indeferiu o pedido de penhora de imóvel rural em nome da empresa individual R.M. VIEIRA - ADLIZ AGROPECUÁRIA, inscrita sob o CNPJ sob o nº 20.525.909/0001-70.

Em seu recurso (ID
11281940
), o agravante sustenta, em resumo, que: (i)
“[...] o imóvel ‘não se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide’, pois, ao exame da Certidão da Junta Comercial anexada aos autos e do Cadastro do CNPJ ora incluso, constata-se que a empresa R.M. VIEIRA – ADLIZ AGROPECUÁRIA é uma empresa individual, ou seja, de propriedade única e vinculada diretamente à pessoa do ora agravado, não havendo assim qualquer óbice para que seja efetivada a constrição judicial pretendida”
; e (ii) o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que não há distinção entre o empresário individual e a pessoa jurídica que exerce a atividade empresarial, consequentemente,
“[...] o sujeito é um só, a empresa é exercida por ele, o nome empresarial o identifica e os bens são de sua titularidade”
.

Diante disso, requer a reforma do
decisum
objurgado, para determinar a penhora do imóvel rural acima mencionado.

Ante a inexistência de pedido de tutela recursal, o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, conforme certidão exarada no ID 13791374.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise da possibilidade de penhora sobre imóvel rural em nome de empresa individual de propriedade do recorrido.

Desde logo, é fundamental ressaltar que
"a empresa individual configura mera ficção jurídica, permitindo à pessoa natural atuar no mercado com as prerrogativas típicas de uma pessoa jurídica, sem que isso implique qualquer separação patrimonial entre o empresário individual e a própria pessoa natural titular da firma"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Portanto, embora o empresário individual se inscreva como pessoa jurídica, nos termos do art. 967 do Código Civil, é certo que, sob a ótica fática, não há qualquer distinção substancial entre ele e a pessoa jurídica formalmente constituída.

Nesse sentido,
"o empresário individual responde diretamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica, inexistindo, portanto, qualquer separação jurídica entre pessoa física e pessoa jurídica, inclusive no que se refere ao respectivo patrimônio"
(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Cito, ainda, outro precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov. 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal nº 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos). 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

No mesmo sentido, confira-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DA SÓCIA INCLUÍDO NA CDA. FIRMA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DA PESSOA NATURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte executada é pessoa jurídica constituída sob a forma de firma individual. Sobre o tema, ' A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.' (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). (AgInt no AREsp 1669328/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)
2. Tendo em vista a responsabilidade ilimitada do empresário individual pelas dívidas da firma, sem que haja distinção patrimonial entre eles, bem como a efetiva participação da pessoa jurídica na seara administrativa, inclusive com a apresentação de defesa, verifica-se que a sócia, empresária individual cujo nome consta na CDA, possui legitimidade passiva para figurar como demandada na ação de execução fiscal. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000629, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. "A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 2. "O empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 3. Não há que se falar em individualização do patrimônio da empresa e do particular: o patrimônio é uno e, por esse motivo, a responsabilidade da pessoa física, pelos débitos contraídos como empresário individual, é integral. 4. É despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se pretende executar patrimônio de empresário individual, pois, em que pese esse seja inscrito na forma de pessoa jurídica, inexiste um patrimônio individualizado para a empresa
. 5. A inclusão do empresário individual como pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença tem por objetivo garantir que haja o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e não se confunde com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou com um redirecionamento da execução. 6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014800-46.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2024)

No caso vertente, o agravante deu início ao cumprimento de sentença visando receber o valor de R$ 24.835,35 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente aos honorários sucumbenciais ora fixados na ação de embargos de terceiros opostos pelo recorrido em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, a qual foi julgada improcedente e mantida em sede de grau recursal.

Ocorre que, após várias tentativas no sentido de receber o seu crédito, o recorrente pugnou ao juízo
a quo
, conforme petição acostada no ID 52339900, a penhora do imóvel constante da matrícula nº 56.985, já que seria de propriedade da firma individual em nome do recorrido.

Contudo, tal pleito foi indeferido sob o fundamento de que o bem estaria registrado em nome de terceiro estranho à lide e, na eventualidade, não teria ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, em consonância com a fundamentação outrora mencionada, não existindo distinção patrimonial entre a empresa individual e o empresário individual não há necessidade de redirecionamento, mas sim, de simples buscas de ativos, bens e veículos em nome do agravado, que é o proprietário da aludida empresa individual
R.M. VIEIRA - ADLIZ AGROPECUÁRIA, inscrita sob o CNPJ sob o nº 20.525.909/0001-70, conforme certidão simplificada acostada no ID 54981060 dos autos de origem, bem como do comprovante de inscrição e de situação cadastral juntada no ID 11281942 do presente recurso.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

(...) 4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002). 5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade.
6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). 7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)
. (...) (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.
1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. (...) (REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto por
JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão objurgada, consequentemente, determinar a penhora do imóvel rural acima mencionado a ser realizado no juízo
a quo
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2025 às 13:05:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57192103062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.